Tribunal: TJBA
Processo: 8002448-88.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002448-88.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CARLA DANIELA MIRANDA NOGUEIRA

Advogado(s)
:
MAYLI RAMOS SANTOS PASSOS, NADIALICE FRANCISCHINI DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.
PRELIMINAR. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.012, §3º, II, CPC. PRELIMINAR REJEITADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NÃO PACTUAÇÃO DO PLANO DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL. COMPROVAÇÃO DE ONEROSIDADE. AUSÊNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
8002448-88.2020.8.05.0001
,
de Salvador, em que figura como APELANTE, CARLA DANIELA MIRANDA NOGUEIRA, e como APELADO
,
BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO
,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.